Tribunal: STF
Processo: MS 37751
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Execução parcial de convênio por Prefeito. Alegação de prescrição quinquenal. Prestação de informações e de parecer pelo Procurador-Geral da República. Ausência de medida urgente a ser ponderada durante o período de recesso forense. Art. 14 c.c. art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada.
    Vistos etc. 
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Parsifal de Jesus Pontes contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (processo TCE nº 028.939/2014-0), por meio do qual julgadas irregulares as contas do impetrante, ex-Prefeito de Tucuruí-PA, diante da execução parcial de Convênio realizado com o Ministério da Integração Nacional. 
    O impetrante sustenta ter ocorrido prescrição quinquenal, considerado o transcurso de onze anos entre a data da ocorrência do dano e a citação. A inicial menciona o julgamento do RE nº 636886/AL por esta Suprema Corte (Tema nº 899 de repercussão geral). Sustenta, ainda, ausência de nexo de causalidade, porque a conclusão das obras teria sido erroneamente atestada pelo responsável técnico, não possuindo o Prefeito capacidade técnica para avaliar eventual declaração equivocada nesse sentido.
    Os autos foram distribuídos ao Ministro Nunes Marques em 08.3.2021 (doc. 13), que requisitou informações em 30.3.2021 (doc. 14). Com a juntada destas (doc. 23), os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, para parecer (doc. 41). Emitido parecer pela denegação da segurança em 19.7.2021 (doc. 42), vieram-me conclusos os autos, na mesma data (art. 14 do RISTF). 
    A análise da prescrição requer cotejo entre datas e perquirição da presença de eventuais causas interruptivas da contagem do prazo, assunto que demanda investigação pormenorizada das circunstâncias materiais a que se refere a hipótese. Não por outro motivo, foram solicitadas informações à autoridade coatora antes do exame do pedido de liminar. Por outro lado, constatada a instrução completa do feito com oferecimento das informações e de parecer pelo Procurador-Geral da República, abre-se oportunidade de análise exauriente da demanda a ser realizada pelo juiz natural, Ministro Nunes Marques. Dadas tais circunstâncias, o presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito (doc. 13).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)